Tribunal: CARF
Processo: 18088.720092/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
O STF ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), declarou a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, contida no art. 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, amparada da EC no 20/98.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720092/2019-17
ACÓRDÃO
2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO NHANDEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
O STF ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), declarou a constitucionalidade
da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor
da receita bruta da comercialização da produção rural, contida no art. 25
da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, amparada
da EC no 20/98.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
2
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que sejam excluídas do lançamento as contribuições ao SENAR
e, na parte mantida, reduzir a multa ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais,
incluindo as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), incidentes sobre a receita de comercialização da produção rural
de produtores rurais empregadores pessoa física, no valor total de
R$1.319.883,90, e de contribuições devidas ao SENAR, no valor de R$125.703,01,
para o período de 01/2015 a 12/2015.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
3
Foi apontado como responsável tributário solidário o administrador da empresa,
HYPPOLITO RODRIGUEZ JUNIOR, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 196/212) embora o contribuinte tenha apresentado
diversas ações judiciais, delas não constava decisão judicial no sentido de
determinar à Fazenda Nacional de se abster de cobrar a contribuição em tela para
o ano de 2015, ou qualquer decisão de mérito declarando a inconstitucionalidade
dos dispositivos legais vigentes para o mesmo ano, objeto do lançamento.
O mesmo Relatório informa que não houve desconto dos vendedores ou
recolhimento dos valores devidos à Seguridade Social, pelo que foram lançados os
valores constantes das notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas contra
produtores rurais pessoa física, obtidas por meio do sistema SPED e enviadas à
fiscalizada em arquivos gravados em mídia digital, juntamente com o Termo de
Início de Procedimento Fiscal.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44, I, §1o da Lei
no 9.430/1996, c/c o art. 71 da Lei no 4.502/1964, conforme explicitado pela
auditoria:
Como se depreende da leitura atenta do art. 71, o principal determinante
para se duplicar a multa de 75% é o dolo, isto é, a vontade, intenção ou até
mesmo a plena consciência de se estar praticando um ato delituoso, uma
infração à legislação tributária.
Ora, no caso em tela houve proposição de diversas ações judiciais contra a
cobrança desse tributo em exercícios passados, nos quais havia
controvérsias judiciais acerca da constitucionalidade da sub-rogação. Por
esse motivo, resta comprovado que o contribuinte sabia serem devidas as
contribuições em questão.
Tal conduta deixa claro que o sujeito passivo, sabendo serem devidas estas
contribuições, nitidamente deliberou pela não declaração em GFIP, com o
claro intuito de se esquivar do pagamento das contribuições supra
descritas.
Convém ressaltar que atualmente é pacífico o entendimento dos tribunais
superiores de que os dispositivos legais que instituem tanto a Contribuição
sobre a comercialização da produção rural quanto a sub-rogação do
comprador são constitucionais e plenamente aplicáveis. Caso a fiscalizada
entendesse pela inconstitucionalidade do tributo mesmo após tais decisões,
e não havendo liminar suspendendo a exigibilidade de tais exações, esta
poderia discutir judicialmente tal obrigação depositando em juízo os valores
devidos. No entanto, não foram encontrados nos sistemas de arrecadação
da RFB qualquer depósito ou pagamento a título de tal tributo referente ao
ano de 2015.
Tal elemento doloso é corroborado pela conduta do sujeito passivo no
curso desta fiscalização, ao apresentar decisões judiciais referentes
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
4
execuções fiscais de tributos de exercícios anteriores ao período fiscalizado,
que não se aplicavam ao presente caso, e que com relação à primeira
decisão apresentada, nem era mais válida. Regularmente intimada a
apresentar qualquer decisão judicial que suspendesse a exigibilidade ou
declarasse a inconstitucionalidade da cobrança do tributo fiscalizado para o
ano de 2015, o contribuinte restou silente, não respondendo às intimações
e não mostrando qualquer decisão judicial favorável, mesmo após intimado
mais de uma vez.
Tendo em vista que o período fiscalizado não estava acobertado pelas
decisões judiciais apresentadas, resta claro que o sujeito passivo sabia
serem devidas as contribuições e nada fez para sanar tais pendências. Por
esses motivos, aplicando-se o § 1o do art. 14 da Lei no 11.488/07, foi
aplicada a multa qualificada de 150%.
Acerca da responsabilidade solidária do administrador, a auditoria assim expõe:
Com relação aos delitos constatados, trata-se de operação de sonegação
em larga escala, verificada em todos os meses do ano de 2015, que deixou
de recolher vultosos valores em contribuições, sobre os quais era
impossível um administrador não ter conhecimento.
Convém ressaltar que o montante integral dos valores a serem pagos era de
amplo conhecimento da empresa, uma vez que foram emitidas notas fiscais
eletrônicas de entrada de tais produtos (a relação de tais notas foi enviada
ao contribuinte juntamente com o Termo de início já mencionado, e consta
em anexo ao presente auto de infração).
Como podemos depreender do CTN e do estatuto social da própria
companhia, é dever do administrador supervisionar as operações da
empresa, bem como assegurar o correto cumprimento das obrigações
acessórias e o recolhimento dos tributos devidos. No presente caso, o
administrador, tendo conhecimento integral das compras de produtores
pessoa física e de sua sujeição às contribuições supracitadas, obviamente
sabia do ilícito e nada fez para saneá-lo. Além disso, pelos montantes
envolvidos nesta autuação, trata-se de decisão da alçada de um
administrador, e não um mero descuido que poderia ser atribuído a um
funcionário sem poder de decisão na empresa.
No presente caso, resta comprovado o fato de que o administrador agiu
infringindo o artigo 71 da Lei 4.502/64 (sonegação) e, portanto, se
enquadra no art. 135 do CTN, o que o torna pessoalmente responsável
pelos créditos tributários apurados no presente auto de infração. Ignorar a
responsabilidade do administrador na presente ocasião seria dar salvo-
conduto a todo o tipo de ilícitos tributários praticados em uma sociedade
limitada, sob a escusa de que o administrador ignorava a existência de tais
operações.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
5
Tendo em vista tais características do ilícito praticado, bem como a
demonstração do dolo presente no tópico 6 (Das penalidades aplicadas),
não resta dúvidas de que o administrador tinha conhecimento do ilícito e o
dever de evitá-lo. Em não o fazendo, fica comprovado que agiu com dolo,
infringindo assim disposição de lei (sonegação). Sendo assim, com fulcro
nos incisos II e III do art. 135 do CTN, será pessoalmente responsável,
juntamente com a empresa, pelos créditos tributários apurados no
presente processo, bem como pelas infrações penais em tese presentes na
Representação Fiscal para Fins Penais.
Na mesma ação fiscal, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Da ciência e da impugnação
A ciência da autuação se deu por via postal em 27/06/2019 (fls. 249) e
26/06/2019 (fls. 252), pelo contribuinte e pelo sócio administrador,
respectivamente.
Foi apresentada a impugnação de fls. 255/302, em 29/07/2019, em nome de
ambos os sujeitos passivos, aqui denominados “impugnante”, com os argumentos
abaixo relatados, em síntese.
Inicialmente, alega a tempestividade da impugnação e afirma ser a empresa
voltada para a atividade de abate de gado bovino.
Destaca ter obtido sentença favorável no processo 0003416-73.2017.4.03.6106
perante a 5a. Vara Federal de São Jose do Rio Preto, para não proceder à retenção
do FUNRURAL por sub-rogação, nos seguintes termos:
Concluindo, entendo que a contribuição previdenciária exigida dos
produtores rurais pessoas físicas sobre a comercialização da produção rural,
nos moldes do art. 25 da Lei 10.256/01, não se afigura inconstitucional.
No entanto, uma vez que a Lei no 10.256/2001 não modificou o artigo 30,
IV da Lei n 8.212/1991, declarado inconstitucional pelo STF com redação
atualizada até a Lei no 9.528/1997, ainda há necessidade de edição de nova
lei para atribuir ao adquirente de produtos do empregador rural pessoa
física a responsabilidade por sub-rogação da contribuição prevista no artigo
25 da Lei 8.212/1991.
Por fim, conforme restou esclarecido pela Fazenda, as CDAs em cobro
referem-se exclusivamente às obrigações tributárias por sub-rogação ora
em discussão (fl. 66):
Ex positis, JULGO PROCEDENTES os embargos (art. fl.87, inciso I, do
CPC/2015) para extinguir a execução fiscal no 0003423-36.2015.403.6106
firmada
nas
CDAs
no
80.4.15.003123-12,
80.4.15.003124-01
e
80.4.15.003125-84.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
6
Afirma que desde muito antes estava amparada por tutela antecipada para não
proceder à retenção da referida contribuição, no processo 0011425-
39.2008.403.6106, perante a 2a Vara Judicial de São Jose do Rio Preto:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Tendo em vista que o indeferimento da
antecipação de tutela requerida pela parte autora ocorreu antes do
julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852, após o que houve
mudança de entendimento deste Juízo; e considerando que há prova da
verossimilhança das alegações e perigo de dano de difícil reparação,
entendo estarem presentes os requisitos previstos no artigo 273 do Código
de Processo Civil e concedo a antecipação de tutela requerida na inicial
para suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa número
36.305.275-5,
decorrente
da
"intimação
para
pagamento"
no
00182320/2008, sem prejuízo da retificação do lançamento para cobrança
dos demais tributos não alcançados por esta decisão.
Aduz que, por força da tutela, estava desobrigada do recolhimento, pelo que não
havia razões para prestar em GFIP as informações relativas às compras de gados
de produtores rurais.
Conclui que, se estava desobrigada do recolhimento por força de decisão judicial,
não se pode falar que praticou ato tendente a suprimir ou reduzir tributos; que a
decisão é no sentido de que o produtor rural é que estaria obrigado ao
recolhimento, haja vista que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE
363.852, declarou a inconstitucionalidade do recolhimento por sub-rogação (art.
30, inciso IV, da Lei 8.212/91); e que não omitiu receitas, lucros, remunerações
pagas e fatos geradores de contribuições sociais e não suprimiu ou reduziu
tributos.
Argui, em seguida, a inexistência de sub-rogação. Diz que, com a obtenção da
tutela antecipada em 2009 e a declaração de inconstitucionalidade do
recolhimento do Funrural (devido pelo produtor rural, para fins de
aposentadoria), o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de que todos os
Frigoríficos estavam desobrigados da retenção e repasse deste recolhimento (por
sub-rogação), até porque o recolhimento é do próprio produtor rural e este não
permite e nem admite o desconto, alegando a inconstitucionalidade da
contribuição.
Alega então a não exigência de recolhimento por sub-rogação e a
inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, a partir de 2009.
Nesse sentido, afirma ter passado despercebido da Receita Federal que a Lei
10.256/2001 não revigorou o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 363.852.
Reitera, por conseguinte, não se poder falar que a empresa teve vontade de
suprimir ou reduzir tributo, não inserindo na GFIP uma contribuição que não
recebeu.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
7
Entende que a RFB deve direcionar a ação de cobrança da contribuição ao
produtor rural, se for o caso, e não ao adquirente, por falta de amparo legal.
Diz que a receita bruta, como definido no §4° do art. 24 do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 2.173/1997, corresponde a uma operação circulatória
de mercadorias, mesma base de cálculo do ICMS, o que contraria normas
constitucionais.
Afirma, em seguida, que, até os dias de hoje, os empregadores rurais pessoas
física e jurídica, continuam desonerados da contribuição em tela, uma vez que
permanecem inalterados os artigos 194 e 195 da CF/1988.
Diz que o artigo 25, I e II da Lei 8.212/1991, e o artigo 2° da Lei 8.315/1991, com a
redação dada pelos artigos 1° e 6° da Lei 9.528/1997 não sustentam a exigência
da contribuição social incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção de empregadores rurais, pessoas físicas, pelos defeitos formais
apontados, que tornam estes dispositivos inconstitucionais.
Aduz que, no texto dos referidos artigos, não foi regulado o fato gerador do
tributo, o que também torna essa contribuição inexigível.
Conclui que, se os artigos 194 e 195, incisos e parágrafos, da CF/1988, continuam
com a sua redação inalterada, então apenas o segurado especial contribui para a
previdência social pela aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização de sua produção (CF/88, parágrafo 8°, artigo 195).
Explica que, no entanto, este segurado especial não se enquadra no perfil do
fornecedor de gado para abate à impetrante, que somente adquire bovinos de
empregadores rurais, pessoas físicas e jurídicas.
Discorre então acerca da Lei no 10.256/2001, “na qual insiste a Receita Federal
para exigir o recolhimento.” Afirma que a referida Lei no 10.256/2001 apenas dá
nova redação a artigos da Lei no 8.212/1991 declarados inconstitucionais, pelo
que não pode prosperar a cobrança das contribuições lançadas. Cita julgado
(TRF4-5003536-96.2011.404.0000-PR) e doutrina no sentido do alegado.
Destaca que, não obstante o exposto, o STF decidiu pela constitucionalidade da
Lei no 10.256/2001, mas que não houve a publicação da decisão, que deve ser
modulada, e nem o seu trânsito em julgado
Por outro lado, realça estar desobrigada da retenção da contribuição em tela, cujo
recolhimento, se for o caso, está afeto ao produtor rural pessoa física, tendo em
vista a decisão judicial favorável à empresa proferida no processo 0003416-
73.2017.4.03.6106 pela 5a. Vara Federal de São Jose do Rio Preto, já citada.
Ao fim, requer a improcedência da autuação.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve o crédito
tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
8
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SENAR. SUBROGAÇÃO. EMPRESA
ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pelo recolhimento das contribuições do
produtor rural pessoa física, destinadas à Seguridade Social, e ao SENAR,
incidentes sobre o valor da comercialização de sua produção.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Caracterizada a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador, resta caracterizada hipótese que determina a aplicação de multa
de ofício qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL.
Os diretores, administradores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa
jurídica respondem pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
SENAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Não é cabível a atribuição de responsabilidade solidária ao titular de empresa
individual, em relação às contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da primeira instancia, a empresa apresentou recurso
voluntário, e-folhas 340/349, com as seguintes alegações:
1. reafirma ter obtido sentença favorável no processo 0003416-73.2017.4.03.6106
perante a 5a. Vara Federal de São Jose do Rio Preto, para não proceder à retenção do
FUNRURAL por sub-rogação, que desde muito antes estava amparada por tutela
antecipada para não proceder à retenção da referida contribuição, no processo
0011425-39.2008.403.6106, perante a 2a Vara Judicial de São Jose do Rio Preto
2. Que houve a declaração de inconstitucionalidade do recolhimento do Funrural (devido
pelo produtor rural, para fins de aposentadoria), pelo Supremo Tribunal Federal que
proferiu decisão de que todos os Frigoríficos estavam desobrigados da retenção e
repasse deste recolhimento (por sub-rogação
3. Requer a reformado acórdão da DRJ para a exclusão da multa qualificada, porquanto,
comprovadamente, a matéria discutida estava ao abrigo de uma decisão judicial,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
9
primeiramente por liminar e atualmente por decisão de mérito, em sede de embargos,
não havendo que se falar que a empresa, por qualquer de seus atos, os tenha praticado
com dolo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Das ações judiciais
Quanto a esta questão, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Inicialmente, observa-se que as informações trazidas na impugnação acerca das
decisões judiciais favoráveis à empresa foram apreciadas pela auditoria por
ocasião da ação fiscal, conforme consta do Relatório Fiscal.
Nesse sentido, destaque-se, em relação à ação no 0003416-73.2017.4.03.6106,
conforme tela de consulta processual de fls. 123/127, que se trata de embargos à
execução fiscal no 0003423-36.2015.403.6106, nos termos abaixo:
(...)
Conforme explicitado, a ação judicial diz respeito a embargos à execução fiscal,
em que o contribuinte alega a desobrigação de recolher a contribuição prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991 relacionada ao produtor rural empregador em face
da ação n.
0011425- 39.2008.403.6106; a inexistência de sub-rogação prevista no artigo 30,
IV da Lei no 8.212/1991; que a Lei no 10.256/2001 não revigorou o artigo 30, IV da
Lei no 8.212/1991; e a inconstitucionalidade da exação fiscal, mesmo após a
edição da Lei no 10.256/2001. A sentença, por sua vez, por seus fundamentos,
julgou procedentes os embargos de execução e extinguiu a execução fiscal citada.
Ora, não se pode, como almejado pelo impugnante, querer estender os efeitos da
decisão prolatada, relativa estritamente à determinada execução fiscal, de modo
a lhe desobrigar da retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias por
ele devidas, por sub-rogação, em relação ao período objeto do lançamento. Isso
em razão da necessária observância do princípio da adstrição do juiz aos limites
da lide, conforme previsão dos arts.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
10
141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC).
No mesmo sentido, o impugnante afirma que, mesmo antes, já não estava
obrigado a proceder à retenção e ao recolhimento das referidas contribuições, em
razão de decisão judicial no processo 0011425-39.2008.403.6106, da 2a Vara
Judicial de São José do Rio Preto.
Também em relação a essa ação, a auditoria se pronunciou, afirmando se tratar
de embargos à execução fiscal, propostos pelo contribuinte em 04/11/2008,
sendo proferida decisão final de extinção da execução discutida, por haver o
executado satisfeito a obrigação objeto do processo, transitada em julgado em
13/11/2014.
A citada decisão judicial se refere, portanto, a período anterior ao objeto do
lançamento, pelo que não teria o condão de desobrigar o contribuinte do
cumprimento das obrigações que integram a autuação.
Ademais, pode-se observar trecho da sentença proferida na ação no 0003416-
73.2017.4.03.6106, já citado, nesse mesmo sentido:
(...) Inicialmente, tem-se que a embargante não estava acobertada pela
sentença que a desobrigou de recolher a contribuição combatida nos autos
do processo no 0011425-39.2008.403.6106, uma vez que, como bem
apontou a embargada, a sentença foi reformada em sede de apelação pelo
E. TRF da 3a Região, que reconheceu a legalidade da exação após a edição
da Lei no 10.256/2001, tendo transitado em julgado em 25/05/2012 (fls.
61/63). Ademais, a ação dizia respeito tão-somente a uma CDA e não
isentou a embargante do recolhimento do tributo de modo geral. (grifei)
Assim, é de se ressaltar que o contribuinte, ao contrário do que alega, não estava
amparado por decisão judicial para deixar de reter e recolher, por sub-rogação, as
contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, no período objeto
do lançamento.
A respeito das contribuições lançadas, vale explicitar que o art. 25, I e II, e o art.
30, IV, ambos da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 10.256/2001, assim
dispõem:
Lei 8.212/91
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei 10.256/2001)I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção; II - 0.1% da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para o financiamento das prestações por acidente do
trabalho.
(...)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
11
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatória ou a cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE n°718.874/RS, em sessão do
dia 30/03/2017, transitado em julgado em 21/09/2018, assim se pronunciou,
conforme ementa e parte do acórdão, que seguem:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE
596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os
casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do
ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve
vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com
a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da
EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual é
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Senhora Ministra Carmem Lúcia, em conformidade com a ata de
julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos, apreciando o
tema 669 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e a
ele dar provimento, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Rosa
Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
12
negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, acompanhando
proposta da Ministra Carmen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou a seguinte
tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese.
Brasília, 30 de março de 2017.
(...)
Nítida, portanto, a validade da retenção das contribuições em tela, prevista no
art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, posição essa confirmada pela petição incidental
ao RE 718.874 apresentada pela União (Fazenda Nacional) - Pet/8140 - PETIÇÃO,
cujo relator é o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, na qual consta:
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos
(SAJ) da Casa Civil da Presidência da República para retificarem,
imediatamente, as informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara
dos Deputados e da Presidência da República (www.camara.leg.br e
www.planalto.gov.br), excluindo-se a referência à suspensão do art. 25, II, e
art. 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991.
Portanto, repise-se, não houve suspensão do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991,
pela Resolução do Senado 15/2017, sendo a norma válida no mundo jurídico
desde a vigência da Lei no 10.256/2001. Desta forma, não podem prosperar os
argumentos do impugnante a esse respeito
Da Multa Aplicada
Da decisão da DRJ
Sobre a multa imposta, vale destacar que, conforme o relato da auditoria, o
contribuinte tinha pleno conhecimento de serem devidas as contribuições
lançadas, até mesmo em razão das várias ações por ele interpostas, quando havia
controvérsia judicial acerca da constitucionalidade da sub-rogação. Mesmo após a
pacificação do entendimento dos tribunais superiores quanto à validade dos
dispositivos que fundamentam a exação, deliberou por não declarar as referidas
contribuições em GFIP, para se esquivar do pagamento do valor devido.
Mais ainda, a conduta de apresentar decisões judiciais referentes a execuções
fiscais de períodos anteriores ao fiscalizado, para fundamentar o argumento de
estar desobrigado do recolhimento das contribuições lançadas demonstra a
existência do elemento doloso, que enseja a aplicação da multa qualificada.
Por conseguinte, considerando a caracterização de sonegação, nos termos do art.
71 da Lei no 4.502/1964, deve ser mantida a responsabilidade tributária do titular
da empresa individual, com fundamento no art. 135, III, do CTN, à exceção das
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
13
contribuições devidas ao SENAR, em razão do disposto na Instrução Normativa
RFB:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal.
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
(...)
Assim, considerando que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), não poderia a autoridade fiscal deixar de
lavrar a autuação cabível, em verificando a ocorrência de infração à legislação
tributária.
No entanto, a recorrente requer a exclusão da multa qualificada, tendo em vista
que, a matéria discutida estava ao abrigo de uma decisão judicial, não havendo que se falar que a
empresa, por qualquer de seus atos, os tenha praticado com dolo. Portanto, não há nos autos
comprovação, por parte da Autoridade Fiscal, de que incorreu nas hipóteses legais que autorizam
a majoração da penalidade. A multa aplicada no caso concreto foi aquela prevista no art. 44, inciso
I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com fundamento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Nesse ponto, à luz do caso concreto, assiste razão à recorrente. Isso porque,
conforme dispõe a Súmula CARF no 14,
"a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
Não se verifica, no relatório fiscal ou no auto de infração, qualquer demonstração
concreta do dolo ou do intuito de fraude por parte da contribuinte. Ao contrário, há apenas uma
alegação genérica, constante no item 6 do relatório fiscal (fls. 196-212), no sentido de que a
situação, em tese, poderia configurar crime de sonegação de contribuição previdenciária. Todavia,
o agente autuante sequer descreveu de forma precisa a conduta praticada, tampouco realizou o
cotejo entre os fatos apurados e as hipóteses legais que ensejam a qualificação, previstas no art.
44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96.
Ao que se vê do cotejo processual, o recorrente acreditou sinceramente estar
amparado pela isenção da contribuição previdenciária, levando a matéria ao crivo do Poder
Judiciário, a partir do processo, 0011425-39.2008.403.6106, perante a 2a Vara Judicial de São Jose
do Rio Preto.
Assim, a situação revelada nos autos caracteriza divergência de interpretação
jurídica, e não propriamente sonegação, a qual exige o dolo específico voltado à fraude da
legislação tributária. Para que se justifique a exasperação da multa de ofício, exige-se a
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
14
demonstração do elemento subjetivo do dolo, bem como a prática de conduta voltada a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, de sua natureza ou de suas circunstâncias materiais.
Os elementos descritos na acusação fiscal não são suficientes para justificar a
majoração da penalidade, a qual deve ser mantida no percentual ordinário de 75%.

Das Contribuições ao SENAR
Quanto ao SENAR, e à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições pelo
adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente, pois os efeitos da
Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
(01/01/2015 a 30/12/2017) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.331 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720092/2019-17
15
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2015 a 30/12/2015, devem
ser excluídas do lançamento as contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam
excluídas do lançamento as contribuições ao SENAR e, na parte mantida, reduzir a multa ao
percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 403
DF CARF MF
Original